Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-72.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – Apelante, regularmente intimada para promover o recolhimento do valor do preparo recursal, manteve-se inerte - Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – Apelante, regularmente intimada para promover o recolhimento do valor do preparo recursal, manteve-se inerte - Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo apelado, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.585,84), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida - Apelo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000093-72.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LIDIA
DO
NASCIMENTO
GONCALVES,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-72.2020.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 37347
APEL.No: 1000093-72.2020.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : LÍDIA DO NASCIMENTO GONÇALVES
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ : VITOR GAMBASSI PEREIRA
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR - PREPARO RECURSAL

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DESERÇÃO

Apelante,
regularmente
intimada
para
promover
o
recolhimento do valor do preparo recursal, manteve-se
inerte - Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007,
§4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal

Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo apelado, em sede recursal, majoram-se
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$15.585,84), nos termos do art. 85,
§11, do NCPC
Preliminar, arguida em contrarrazões,
acolhida - Apelo não conhecido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
16.03.2020,
em
ação
revisional c.c. consignação em pagamento.
Há elementos nos autos suficientes para a
procedência do pedido inicial. Incabível a cobrança de
tarifas bancárias, notadamente, tarifas de cadastro,
registro de contrato, parcela premiável, avaliação de bem
e seguro de proteção financeira. Houve a cobrança de
juros abusivos. A capitalização mensal de juros é
indevida. Incabível a incidência de multa moratória em
patamar
superior
a
2%
da
obrigação.
Incabível,
igualmente, a cobrança de IOF adicional. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 132/139, requerendo,
preliminarmente, o reconhecimento da deserção. No mérito,
a manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-72.2020.8.26.0477 -Voto no
3
Dispôs o r. despacho de fls. 142/143:
“Por tal razão, tendo em vista que a
apelação interposta pela autora não veio acompanhada da
respectiva
guia
de
recolhimento DARE, intime-se a
referida parte para que comprove o recolhimento do valor
em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos
termos do art. 1.007, §4o, do NCPC.”.
A apelante, no entanto, quedou-se inerte,
conforme certidão de fl. 145.
O art. 1.007, do NCPC, dispõe que “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de
deserção.”
Dessa forma, ante a não comprovação do
recolhimento do preparo pela apelante, mesmo após a
oportunidade que lhe foi conferida para tanto, não se
pode conhecer do recurso, ante sua evidente deserção.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Apelação - “Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito, cumulada com indenização e
obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela”.
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente
a
demanda.
Apelante
que
encontra-se
regularmente
representada. Recorrente que não é beneficiária da
gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do
preparo no ato de interposição do recurso. Intimada a
efetuar o recolhimento do dobro, sob pena de deserção, a
apelante
manteve-se
inerte.
Deserção
configurada.
Inteligência do artigo 1007, § 4o, do NCPC. Preliminar
arguida
em
contrarrazões
rejeitada.
Recurso
não
conhecido” (TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1004605-07.2016.8.26.0003 Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira j. 08.03.2017).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA
-
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESERTO. Este
Relator, em observância ao disposto no artigo 1007, § 4o
do Novo Código de Processo Civil, determinou que o
Apelante promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-72.2020.8.26.0477 -Voto no
4
recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de
deserção, o que não foi cumprido conforme certidão de fl.
207. Assim, de rigor, o não conhecimento do presente
recurso em razão de sua deserção. ART. 1007 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP 38a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1081192-07.2015.8.26.0100 Rel. Des. Eduardo Siqueira j.
20.03.2017).
“APELAÇÃO. Ação revisional com pedido de
tutela
antecipada.
Cédula
de Crédito
Bancário
no.
700606207. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Ausência de recolhimento do preparo. Falta de pedido de
gratuidade em sede recursal. Inércia após intimação para
recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC.
Deserção configurada. Recurso não conhecido” (TJSP 18a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
0056034-38.2013.8.26.0002
Rel.
Des.
Helio
Faria
j.
09.05.2017). Postas estas premissas, não recolhido o
preparo recursal, resta reconhecer a deserção do recurso
e sua consequente inadmissibilidade, por ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal.
Por fim, acerca dos honorários sucumbenciais
recursais, veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, publicado na edição no 129 de seu
informativo “Jurisprudência em Teses”, de 19 de julho de
2019:
“A majoração da verba honorária sucumbencial
recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe
a
existência
cumulativa
dos
seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
Na hipótese dos autos, os três requisitos
restaram preenchidos.
Neste sentido, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo apelado, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$15.585,84, fl. 16),
nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
acolhida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-72.2020.8.26.0477 -Voto no
5
preliminar, arguida em contrarrazões, não se conhece do
recurso.
Salles Vieira, relator.